Tribunal: TJMT
Processo: 0030382-45.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030382-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGADO), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E MATERIAL – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Diante de pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, importando, assim, a divisão à metade, entre as partes, das despesas processuais e honorários.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME, contra acórdão em sede de recurso de embargos de declaração de n. 0030382-45.2015.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que foi ajuizado originalmente pela parte embargada DEBORA CANTARELLA DA SILVA e JOSE PERSIO ROSA DA SILVA; feito que tramita originalmente perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. Num. 43555482 à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 43951492 que o aludido valor tutelado à título de danos morais pelos embargantes, foi apenas sugerido na petição inicial, não tendo sequer sido computado ao valor da causa, de forma que estes não sucumbiram no montante, não havendo que se falar, portanto, em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, sequer de forma recíproca.

Contrarrazões sob ID.

A parte embargada LÍDER AUTOMÓVEIS EIRELI EPP sob ID. Num. 44751471 requer a correção do polo passivo, com a inserção da Segunda Ré RAISSA DINIZ COSTA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Adequação do Polo Passivo.

Observa-se que à oportunidade, a parte embargada LÍDER AUTOMÓVEIS EIRELI EPP. informa que o nome da segunda ré RAISSA DINIZ COSTA não consta no caderno processual.

Defiro a retificação do polo passivo, para fazer constar o nome da segunda reclamada RAISSA DINIZ COSTA com as devidas retificações junto ao sistema PJE.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A parte embargante insurge-se com a sucumbência reciproca alegando que o pedido de danos morais foi apenas sugerido, motivo pelo qual em verdade a sucumbência deve ser revertida totalmente em seu favor.

Não procede.

A parte embargante ajuizou a presente demanda buscando reparação material e moral, obtendo êxito somente quando a indenização de cunho material, portanto, a sucumbência foi recíproca.

Veja, o valor a título de danos morais foi sugerido, entretanto, a verba foi pleiteada e não obteve procedência, motivo pelo qual o embargante sucumbiu em seu pedido não no valor requerido pelo seu pedido.

Novamente:

“CPC - Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Diante de pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, importando, assim, a divisão à metade, entre as partes, das despesas processuais e honorários.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020